Tribunal: TJMT
Processo: 1019052-11.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019052-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO MARCOS DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 055.575.061-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
.
AGRAVO EM
EXECUÇÃO
.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA MULTA. POSSIBILIDADE. PRAZO VINCULADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO REEDUCANDO
.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 931 DO STJ. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O ADIMPLEMENTO DA MULTA EM CASO DE REEDUCANDO HIPOSSUFICIENTE. REEDUCANDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA PARA ADIMPLIR A PENA PECUNIÁRIA. RECURSO P
A
RCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público
contra decisão
que declarou a prescrição da pretensão executória da pena de multa e extinguiu a punibilidade do reeducando, pelo integral cumprimento da pena privativa de liberdade.

2.
Fatos relevantes:
(i)

o agravado cumpriu integralmente as condições impostas referentes à pena privativa de liberdade
;
(
ii
)
pena corpórea extinta pelo integral cumprimento e sanção pecuniária julgada prescrita;
(
iii
)
prescrição da pretensão executória que se materializa no prazo de 08 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP;
(
iv
)
tema 931 do STJ prevê a possibilidade de extinção da punibilidade sem o adimplemento da pena pecuniária em caso de reeducando hipossuficiente;
(v)
reeducando assistido pela Defensoria Pública.

3
.
Requerimento do recurso:
revogação da decisão que declarou a prescriç
ão da pretensão executória da pena de multa e a extinção de punibilidade do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em
avaliar:
(i)
se houve a prescrição da pretensão executória da pena de multa aplicada em cumulação à pena privativa de liberdade;
(
ii
)
se a inadimplência da pena de multa obsta
a
extinção da

puni
bi
lidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

A prescrição da pena de multa, quando cumulativamente aplicada com pena privativa de liberdade, ocorre no mesmo prazo prescricional estabelecido para a pena corpórea, conforme art. 114, II, do Código Penal.

6.
O
inadimplemento da multa não impede, por si só, a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade, quando comprovada ou presumida a hipossuficiência do condenado, conforme entendimento consolidado no Tema 931 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso
parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art.
109, IV
; Lei n. 11.343/06, art. 33,
§ 4º
; CP, art. 114, II.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
Tema 931;
TJMT,
ApCrim
1018138-78.2024.8.11.
0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
agra
vo em execução penal interposto
pelo
Ministério Público

de Mato Grosso
, contra a decisão do Juízo da 5
ª Vara Criminal da Comarca de
Alta Floresta
, nos autos da
execução penal
n.
0000879-76.2018.8.11.0007
, que

reconheceu a prescrição da pretensão executória quanto à pena de multa
e extinguiu a punibilidade do
reeducando
João Marcos de Araújo Junior
, diante do integral cumpr
imento da pena privativa de libe
rdade

(id.
292670394
)
.

Nas
razões recursais
,
o
Parquet

postula a revogação da decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado pelo reconhecimento da prescrição executória da pena de multa

(id.
292670393
).

Em sede de
contrarrazões
,
a Defensoria Pública
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id.
299864856
).

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.

292670390
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento

do

recurso
, apenas para desconstituir a prescrição da pretensão executória da pena de multa e manter a extinção da punibilidade quanto à pena privativa de liberdade
(id.
302146865
).

É a síntese do
necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos,
o agravado responde ao Processo Executivo de Pena n.
0000879-76.2018.8.11.0007
, decorrente de uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (
Lei n. 11.343/06
, art. 33, § 4º) à pena de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 04

(quatro) dias

de reclusão, em regime aberto
,
e
ao pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, cuja sentença transitou em julgado em 15/dezembro/2017.

A memória de cálculo, elaborada em
06
/
novembro
/201
8
, apontou o valor de R$
13.632,37
(
treze mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos
), a título de pena pecuniária a ser recolhida.

O agravado foi intimado para o cumprimento das condições fixadas no regime aberto em 24/
outubro
/20
18
, quais sejam: "
I – informar e comprovar em juízo mensalmente o endereço atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante comprovante de endereço; II – recolher-se em sua residência no período noturno, iniciando às 20h00, podendo sair para o labor no dia seguinte após as 06h00; III – permanecer nesta Comarca de Alta Floresta/MT, podendo sair dela mediante autorização judicial; IV – comparecer em Juízo, MENSALMENTE, para informa e justificar suas atividades
".

No
dia 24/junho/2024, o j
uízo
da execução

declarou extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena privativa de liberdade e declarou prescrita a pena de multa, nestes termos:

“
(...)

Com efeito, extrai-se que o penitente cumpriu integralmente a sanção penal imposta, não constando dos
autos qualquer informação do descumprimento das demais condições fixadas.

Ademais, cumpre destacar que, anteriormente ao período de pandemia da Covid-19 o penitente vinha cumprindo fielmente as condições que lhe foram impostas, registrando-se os comprovantes de comparecimento na sequência 13.

Ressalta-se que durante a pandemia da Covid-19, o comparecimento mensal foi suspenso e considerado como cumprido, dada as determinações do e. TJMT através da Portaria-Conjunta nº 247/2020, de 16 março de 2020, no art. 10, inciso II, com validade iniciada em 17/03/2020, contudo, houve a retomada do dever do cumprimento da condição em Abril/2022 com da Portaria-Conjunta nº 9/2022, de 19 de abril de 2022, mas por questões de adaptação e retomada das atividades do Tribunal, este Juízo passou a considerar o mês de Maio/2022 como marco de retomada.
(...)

(...)
Logo, cumpre ao Estado-Juiz apor o seu crivo e declarar extinto o feito pelo cumprimento da sanção penal imposta.

Nessa linha a extinção da punibilidade, ao ostentar natureza de direito subjetivo do sentenciado, constitui medida cogente, compelindo o Estado-Juiz apenas verificar o cumprimento da sanção imposta.

Posto isso, com esteio no art. 66, II, da Lei de Execução Penal, declara-se extinta a punibilidade de
JOÃO MARCOS DE ARAÚJO JUNIOR
, qualificado nos autos, pelo integral cumprimento da sanção penal imposta.

Em relação a pena de multa, verifica-se que o último trânsito ocorreu em 18/ dezembro/2.017, visto que sua prescrição após o trânsito em julgado da sentença que impôs a multa, não mais será administrada pelo Código Penal porque se trata de dívida de valor, sendo
regulamentada pelo Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo prescritivo de 05 (cinco) anos para a sua cobrança por se tratar de dívida ativa da Fazenda Pública.

Acerca das causas prescricionais, o art. 51 do CPB, com redação dada pela Lei 13.964/2019, reafirma a diretriz de dívida de valor e manda aplicar causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

No caso concreto, frisa-se, o último marco interruptivo deu-se com o trânsito em julgado, não podendo a desídia estatal vir em prejuízo do(a) sentenciado(a).

Diante do Exposto, com fulcro no artigo 51, do Código Penal c/c art. 174, do Código Tributário Nacional, DECLARA-SE extinta a pena multa aplicada da pessoa condenada.
(...)
”

Irresign
ado
, o Ministério Público interpôs o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão, ao argumento de que a pena de multa prescreve no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 114, II,

do Código Penal,
o que, no caso, não ocorreu. Além disso, sustenta que o inadimplemento da pena pecuniária obsta
a
extinção da punibilidade, motivo pelo qual requer a desconstituição da decisão
a quo
.

Assiste
parcial
razão ao recorrente.

Como estabelece o art. 114, II,

do
Código P
enal
, a prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo prescricional estabelecido para a pena corpórea, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Na espécie, a pena de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias
de reclusão prescreve em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV,

do Código Penal, prescrevendo em igual prazo a pena de multa cumulativamente aplicada.

O termo inicial da prescrição executória ocorreu em
15/dezembro/2017
, com o
último
trânsito em julgado,
e
o início da execução
se deu
em 24/
outubro
/20
18
,
com a intimação pessoal do agravado para o cumprimento das condições impostas

na audiência admonitória
, as quais foram cumpridas nos autos sem que houvesse fuga ou o registro de eventual reincidência.

Desse modo, considerando que a prescrição não corre durante a regular execução da pena, verifica-se que não houve o decurso do lapso temporal necessário para a materialização da prescrição executória, motivo pelo qual é imperativa a revogação da decisão vergastada
,
no ponto em que julgou prescrita a pena de multa.

Por outro lado, com relação à pena privativa de liberdade, o Superior Tribunal de Justiça
recentemente revisou a tese sobre a quitação da pena de multa e
estabeleceu que
“o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente,
em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
”

(Tema 931).

Portanto, a Corte Superior enfatizou que,
caso o Juízo da Execução entenda pela inaplicabilidade da presunção de hipossuficiência do reeducando
, deverá apresentar fundamentação concreta e individualizada, indicando elementos objetivos que comprovem a capacidade financeira do condenado para arcar com a multa penal.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que “
houve
inversão do entendimento sobre as exigências do adimplemento da pena pecuniária pelo reeducando. Se antes o condenado deveria comprovar a sua
hipossuficiência, atualmente – em virtude da presunção de pobreza decorrente da própria condição de egresso – o ônus passou a ser tanto do Ministério Público – de produzir provas contrárias – quanto do Juiz da Execução – de motivar concretamente a sua decisão, demonstrando a disponibilidade de o reeducando arcar com o pagamento da pena de multa.
” (TJMT,
ApCrim

1018138-78.2024.8.11.0000
, rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2024,
Publicado
no DJE 19/09/2024
).

No presente caso, a Defensoria Pública atuou em todas as fases do processo do agravado, reiterando sua condição de hipossuficiente. Por sua vez, o Ministério Público deixou de produzir qualquer prova apta a afastar essa presunção, não atendendo, portanto, às exigências estabelecidas pelo STJ no Tema 931.
Além disso, o juízo da execução penal não proferiu qualquer decisão contestando essa condição.

Dessa forma, diante da ausência de prova em sentido contrário e da inexistência de fundamentação específica por parte do juízo da execução
que afirme a possibilidade de o agravado arcar com a pena pecuniária, impõe-se a manutenção
da extinção da punibilidade
quanto à pena corpórea.

Pelo exposto
,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação
interposto
pelo
Ministério Público
,

para revogar parcialmente a decisão objurgada, apenas no ponto em que declarou prescrita a pena de multa, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025